Tribunal: TJSP
Processo: 1005386-24.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – mútuo bancário – desconto em folha de pagamento e em conta corrente superior ao limite de 30% - redução – possibilidade – previsão legal – sentença que deferiu o limite de desconto – documentos que comprovam o excesso - manutenção - majoração de honorários de ofício - recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101238
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005386-24.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado KARINE PEREIRA DA MOTA SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005386-24.2019.8.26.0100 -Voto no 16885 - smc
2
VOTO No: 16885
COMARCA: São Paulo Foro Central - 18a Vara Cível
APTE. : Banco do Brasil S.A.
APDO. : Karine Pereira da Mota Santos (Justiça Gratuita)
AÇÃO DECLARATÓRIA
mútuo bancário
desconto em folha de
pagamento e em conta corrente superior ao limite de 30% - redução
possibilidade
previsão legal
sentença que deferiu o limite de
desconto
documentos que comprovam o excesso - manutenção -
majoração de honorários de ofício - recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005386-24.2019.8.26.0100 -Voto no 16885 - smc
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 18a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, Dr. Rodrigo
Ramos, que nos autos da ação declaratória e condenatória movida pela apelada
contra o apelante, julgou procedente o pedido para limitar os descontos dos
empréstimos consignados em folha de pagamento e em conta corrente a 30%
dos vencimentos líquidos, perfazendo 15% para cada réu. Condenou os réus ao
pagamento de custas, despesas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da
causa.
Recorre o réu Banco do Brasil e busca a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora é cliente dos réus e que, nessa
qualidade, firmou contratos de empréstimos tanto para desconto em folha de
pagamento, sendo que os descontos ultrapassam o limite legal.
Pede a limitação a 30% dos vencimentos, com a procedência da
ação.
Em contestação, ambos os réus afirmam que os contratos
firmados são válidos e os descontos são lícitos, devendo ser mantidos.
Afirmam que não cabe a limitação e requerem a improcedência.
A r. sentença julgou procedente o pedido para limitar os
descontos dos empréstimos consignados em folha de pagamento e em conta
corrente a 30% dos vencimentos líquidos, perfazendo 15% para cada réu.
Condenou os réus ao pagamento de custas, despesas e honorários, fixados em
10% sobre o valor da causa.
Apelação do réu Banco do Brasil (fls. 291/319).
Sem contrarrazões da autora (fls. 333).
Em suas razões, o apelante reitera que os contratos firmados não
contêm qualquer abusividade e que a liberdade contratual motivou a apelada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005386-24.2019.8.26.0100 -Voto no 16885 - smc
4
buscar recursos junto ao banco, não sendo responsável por seu endividamento.
Tece considerações acerca dos princípios contratuais e da
impossibilidade de limitação dos descontos dos empréstimos consignados e dos
contratos para desconto em conta.
Requer a reforma.
É a síntese do necessário.
Antes de analisar o recurso, pontue-se que o corréu banco Olé,
apesar de sucumbente, firmou acordo de pagamento com a autora, o qual foi
homologado (fls. 325/327).
Com efeito, não foi em momento algum impugnada a validade
dos contratos e, por isso, essa questão sequer deve ser analisada.
Ora, se as partes confirmam a contratação, sabem de suas
obrigações recíprocas.
Nesse passo, o questionamento da autora foi com relação ao
limite dos descontos realizados e ao excesso desse limite por parte do réu.
Por isso é que não cabe qualquer manifestação sobre a alegação
de que o réu não observou a capacidade financeira da autora.
Ora, a autora é quem deve saber quando e quanto pode pagar
por algo, inclusive seus empréstimos.
Contudo, isso não significa dar aos bancos um passe livre para
oferecer crédito fácil aos seus clientes, sem qualquer consequência,
especialmente porque dia após dia vemos notícias sobre os extraordinários
resultados obtidos pelas instituições sucessivamente, mesmo com o país
atravessando a mais grave recessão da história.
É evidente que os bancos em geral devem atuar com
responsabilidade na concessão do crédito.
Porém, também cabe ao consumidor organizar sua vida de modo
a depender o menos possível de soluções externas e acima de sua capacidade,
que ele, melhor do que ninguém, conhece.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005386-24.2019.8.26.0100 -Voto no 16885 - smc
5
Ainda que a autora afirme que contratou em momentos de
necessidade, tal argumento é extrajurídico e não pode ser admitido como válido
para diminuir a sua responsabilidade.
Sopesados todos esses pontos e distribuídas igualmente as
responsabilidades, a decisão judicial foi adequada.
A solução atende o que dispõe a Lei no 10.820, de 17 de
dezembro de 2003:
“Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão
autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de
pagamento dos valores referentes ao pagamento de empréstimos,
financiamentos e operações de arrendamento mercantil concedidos por
instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando
previstos nos respectivos contratos.
Art. 2o Para os fins desta Medida Provisória, considera-se:
(...)
I - a soma dos descontos referidos no art. 1o desta Lei não poderá exceder
a trinta por cento da remuneração disponível, conforme definida em
regulamento (...)”.
Bem assim, também é condizente com o disposto no Decreto
Estadual no 60.435/14:
“Artigo 2o - Entendem-se por consignações os descontos mensais
realizados sobre os valores percebidos mensalmente a título de
vencimentos, salários, soldos, proventos e nas pensões.
§ 1o - Para os fins deste decreto, considera-se:
1. consignatária: a entidade credenciada na forma deste decreto,
destinatária dos créditos resultantes das consignações;
2. consignante: a Administração Direta e Autárquica;
3. consignado: o servidor civil militar, ativo, inativo ou reformado e o
pensionista, da administração direta e autárquica;
4. espécie de consignação: descontos de que trata o artigo 5o deste
decreto;
5. margem consignável: percentual correspondente a 30% (trinta por
cento) aplicável sobre a parcela dos vencimentos, salários, soldos,
proventos e pensões percebidas no mês, compreendendo o padrão de
vencimentos acrescido das vantagens pecuniárias que a ele se integram
nos termos da lei ou de outros atos concessivos, as vantagens
incorporadas, os adicionais de caráter individual, bem assim as vantagens
pessoais ou as fixadas para o cargo de forma permanente por legislação
específica, com a dedução dos descontos obrigatórios.
§ 2o - não se incluem, para efeito de aferição da margem consignável, o
pagamento de atrasados, indenizações, bonificações e participações por
resultado, ajuda de custo para alimentação, salário família, auxílio
transporte, auxílio creche, adicional de transporte, 13o salário, o
pagamento do abono e 1/3 de férias e demais verbas de caráter não
permanente.
Artigo 3o - São considerados descontos obrigatórios:
I - contribuição para assistência médico-hospitalar e/ou odontológica para
o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005386-24.2019.8.26.0100 -Voto no 16885 - smc
6
II - contribuição para assistência médico-hospitalar e/ou odontológica dos
militares do serviço ativo, da reserva remunerada ou reformados e de
seus pensionistas;
III - contribuição previdenciária relativa ao Regime Geral de Previdência
Social e ao Regime Próprio de Previdência Social;
IV - imposto de renda;
V - custeio de benefícios e auxílios concedidos pela administração direta
e autárquica;
VI - decorrente de mandado judicial ou por força de lei;
VII - contribuição para previdência complementar do servidor público;
VIII - compromisso originário de convênio firmado com órgão público;
IX - reposição, restituição e indenização ao erário.”
Claro está que a margem consignável deve ser em 30 % sobre o
salário, desconsideradas as verbas indenizatórias e os descontos obrigatórios,
não se olvidando que o i. magistrado já consignou na sentença quais são essas
verbas.
Em acréscimo, salienta-se que a conta bancária receptora dos
vencimentos do trabalhador, seja ou não funcionário público, civil ou militar,
contém recursos de natureza eminentemente alimentar, de modo que tais valores
não podem ser integralmente consumidos por dívidas diversas, sendo óbvia a
necessidade de que o consumidor tenha mínimos recursos para a própria
subsistência, o que já foi dito neste voto.
Em outras palavras, o salário ou o benefício previdenciário, por
seu caráter alimentar, é protegido por princípios constitucionais, os quais
asseguram a existência digna e a defesa dos interesses do consumidor.
Assim, se de um lado mostra-se possível o desconto, de outro
deve ser limitado a 30% sobre os vencimentos líquidos do devedor, como já dito.
Apesar de o Decreto Estadual no 60.435/14 estabelecer, no art.
2o, § 1o, item 5 a margem consignável de 30% dos vencimentos, por expressa
disposição do Decreto Estadual no 61.750/15, art. 1o, § 1o estabelece que esse
limite poderá ser majorado, adicionalmente, em até 5%, com exclusiva destinação
ao pagamento de dívidas contraídas por meio de cartão de crédito, junto à
instituição bancária.
Ou seja, o limite não é 35% dos vencimentos, de forma livre, pois
que estes 5% adicionais são algo excepcional e somente poderão ser utilizados
para dívidas decorrentes de cartão de crédito, o que não é o caso dos autos.
A adoção do limite de 30% dos rendimentos líquidos, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005386-24.2019.8.26.0100 -Voto no 16885 - smc
7
contempla essa margem, abrangendo os contratos indicados, seja por
consignação em folha de pagamento, seja por desconto direto em conta corrente.
Portanto, o réu não tem qualquer razão em se insurgir contra a
sentença, que deve ser mantida.
Apenas para que não haja dúvida, o comprovante de renda mais
recente da autora (fls. 23) indica que seus vencimentos líquidos foram de R$
3.241,49, sem considerar, por óbvio, os empréstimos consignados.
Portanto, o limite de desconto para atender à determinação legal
é de R$ 972,44, sendo que 15% perfaz a metade disso, como constou na
sentença tendo em vista a existência de outro credor também abrangido pela
decisão.
Considerando que os contratos juntados pelo réu indicam, no
total, descontos de R$ 1.687,94 (fls. 66/105), facilmente se verifica que
ultrapassam e muito o limite legal, razão pela qual deve ser mantida a sentença.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença provisório ou definitivo na execução, resistida
ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3oo pra a fase de conhecimento..”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do
CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta
pelo advogado.
(STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel. orig. Min, Marco Aurélio, red. p/ ac.
Min. Luiz Fux, julgado em 18/05/2017)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005386-24.2019.8.26.0100 -Voto no 16885 - smc
8
A autora saiu-se vencedora em 1a Instância, pois que a ação foi
julgada improcedente, condenando-se a autora ao pagamento das custas e
honorários, fixados estes nos termos do art. 85, § 2o do CPC em 10% sobre o
valor da causa.
Da mesma forma, com o não provimento do recurso, permanece
vencedora em 2a Instância.
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do CPC,
ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência para 11% sobre o
valor da causa.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator